Tribunal: TJMT
Processo: 1003630-08.2023.8.11.0051
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1003630-08.2023.8.11.0051
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECURSO DEFENSIVO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. DESCLASSIFICAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DESPROVIDO, COM MODIFICAÇÕES DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por crimes de porte ilegal de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 14 da), lesão corporal contra mulher (CP, art. 129, § 13), e posse de arma de fogo com numeração suprimida (Lei 10.826/03, art. 16, § 1o, IV), impondo pena total de 07 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
2. Fatos relevantes: (i) denúncia pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, em razão de o réu ter empregado arma de fogo para ameaçar a vítima; (ii) vítima que descreveu episódios de ameaça e agressão, de forma clara e coerente; (iii) laudo pericial que atesta a presença de lesões; (iv) réu que confessou a propriedade dos armamentos apreendidos; (v) atenuante da confissão não reconhecida na dosimetria da pena.
3. Requerimentos da defesa: (i) a absolvição por insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a prova é suficiente para manter a condenação; (ii) analisar, de ofício, a subsunção do primeiro fato ao crime de porte de arma de fogo; (iii) verificar, de ofício, a incidência da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, se coerente, para a condenação, porquanto, na maioria dos casos, é a única prova do acontecimento do delito, comumente praticado às escondidas, sem testemunhas presenciais.
6. Evidenciada a prática dos atos descritos na inicial acusatória, em especial a relação conflituosa, violenta e abusiva entre as partes, inviável cogitar a absolvição do apelante por insuficiência de provas.
7. É devida a desclassificação para o crime de ameaça, quando a narrativa acusatória e as provas dos autos evidenciarem que a intenção/finalidade da conduta do agente era de causar temor injusto à vítima. Nesses casos, a finalidade da ação praticada pelo acusado deve ser valorada quando da identificação do tipo penal praticado.
8. É plenamente possível a incidência da emendatio libelli no segundo grau de jurisdição, mesmo em recurso exclusivo da defesa e desde que respeitada a regra contida no art. 617 do Código de Processo Penal (non reformatio in pejus).
9. O réu terá direito à atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal, sempre que houver admitido a autoria delitiva, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada e independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a condenação.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido, com modificações de ofício.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, 129, § 13, 65, III, “d”, e 69; Lei 10.826/2003, arts. 14, 16, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.624.632/RS; STJ, HC 362.157/RJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003630-08.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO HENRIQUE DE ANDRADE - CPF: 034.845.691-31 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), FERNANDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 012.961.331-25 (ADVOGADO), ANA PAULA SANTOS DA SILVA - CPF: 044.348.171-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECURSO DEFENSIVO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. DESCLASSIFICAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DESPROVIDO, COM MODIFICAÇÕES DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por crimes de porte ilegal de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 14 da), lesão corporal contra mulher (CP, art. 129, § 13), e posse de arma de fogo com numeração suprimida (Lei 10.826/03, art. 16, § 1o, IV), impondo pena total de 07 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2. Fatos relevantes:
(i)
denúncia pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, em razão de o réu ter empregado arma de fogo para ameaçar a vítima;
(ii)
vítima que descreveu episódios de ameaça e agressão, de forma clara e coerente;
(iii)
laudo pericial que atesta a presença de lesões;
(iv)
réu que confessou a propriedade dos armamentos apreendidos;
(v)
atenuante da confissão não reconhecida na dosimetria da pena.

3. Requerimentos da defesa:
(i)
a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a prova é suficiente para manter a condenação;
(ii)
analisar, de ofício, a subsunção do primeiro fato ao crime de porte de arma de fogo;
(iii)
verificar, de ofício, a incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, se coerente, para a condenação, porquanto, na maioria dos casos, é a única prova do acontecimento do delito, comumente praticado às escondidas, sem testemunhas presenciais.

6.
Evidenciada a prática dos atos descritos na inicial acusatória, em especial a relação conflituosa, violenta e abusiva entre as partes, inviável cogitar a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

7. É devida a desclassificação para o crime de ameaça, quando a narrativa acusatória e as provas dos autos evidenciarem que a intenção/finalidade da conduta do agente era de causar temor injusto à vítima. Nesses casos, a finalidade da ação praticada pelo acusado deve ser valorada quando da identificação do tipo penal praticado.

8. É plenamente possível a incidência da
emendatio libelli
no segundo grau de jurisdição, mesmo em recurso exclusivo da defesa e desde que respeitada a regra contida no art. 617 do Código de Processo Penal (
non reformatio in pejus
).

9. O réu terá direito à atenuante prevista no art. 65, inciso III,
“d”
, do Código Penal, sempre que houver admitido a autoria delitiva, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada e independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido, com modificações de ofício.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, 129, § 13, 65, III,
“d”
, e 69; Lei 10.826/2003, arts. 14, 16, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.624.632/RS; STJ, HC 362.157/RJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Paulo Henrique de Andrade
, contra sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou às seguintes penas:

(a)
02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, pela prática do crime de emprego de arma de fogo, previsto no
art. 14 da Lei 10.826/03
(Fato 1);

(b)
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, pela prática dos crimes de lesão corporal contra mulher, em continuidade delitiva, inscrito no
art. 129, § 13, c/c art. 71, ambos do Código Penal
(Fatos 2 e 3);

(c)
03 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, pela prática do crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida, descrito
no art. 16, § 1o, inciso VI, da Lei 10.826/03
(Fato 4).

Somadas nos termos do art. 69 do Código Penal, o apelante foi condenado à pena de
07 (sete) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e 100 (cem) dias- multas, à razão unitária mínima.

Inconformado, o apelante sustenta a absolvição por insuficiência probatória, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio do
in dubio pro reo
(id. 232858249).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça de Campo Verde pelo não provimento do recurso defensivo (id. 232858255).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 235213683).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante foi denunciado pela prática dos crimes de emprego de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 14), lesão corporal contra mulher (CP, art. 129, § 13) e posse de arma de fogo com numeração suprimida (Lei 10.826/03, art. 16, § 1o, IV), assim descritos na inicial acusatória:

“(...) PRIMEIRO FATO – (EMPREGO DE ARMA DE FOGO)

Consta do incluso inquérito policial que em data incerta, entre os meses de fevereiro e agosto de 2023, em local não apurado, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, empregou, arma de fogo de uso permitido, porém, com numeração suprimida, sendo um revólver, marca Taurus, calibre .22 Special, descrito na pág. 01 do boletim de ocorrência de ID Num. 128685405, e no laudo pericial criminal de exame de eficiência em armas de fogo e munições de ID Num. 128685409, para ameaçar sua companheira, a ofendida Ana Paula Santos da Silva.

SEGUNDO FATO – (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER)

Consta dos autos, ainda, que no dia 23/08/2023, por volta de 11h, na residência situada no Sítio Novo Paraíso, Assentamento 14 de Agosto, Zona Rural, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, agindo por razões de condição do sexo feminino de sua companheira, a ofendida Ana Paula Santos da Silva, consideradas por envolver violência doméstica e familiar, ofendeu sua integridade corporal, causando-lhe parte das lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de ID Num. 128685405 (págs. 24/27).

TERCEIRO FATO – (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER)

Consta dos autos, ademais, que na mesma data do segundo fato, por volta de 13h, em local não apurado, o denunciado, agindo por razões de condição do sexo feminino de sua companheira, a ofendida Ana Paula Santos da Silva, consideradas por envolver violência doméstica e familiar, ofendeu sua integridade corporal, causando-lhe parte das lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de ID Num. 128685405 (págs. 24/27).

QUARTO FATO – (POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO EQUIPARADA)

Consta dos autos, outrossim, que na mesma data do segundo e terceiro fatos, por volta de 20h12min, em sua residência, situada no Sítio Novo Paraíso, Assentamento 14 de Agosto, Zona Rural, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, um revólver, marca Taurus, calibre .22 Special, com numeração suprimida, descrito na pág. 01 do boletim de ocorrência de ID Num. 128685405, e no laudo pericial criminal de exame de eficiência em armas de fogo e munições de ID Num. 128685409.

De forma simultânea com o quarto fato, o denunciado também possuía uma espingarda, calibre .28, sem elementos de marca, modelo, e n.o de série, descrita na pág. 02 do boletim de ocorrência de ID Num. 128685405, e no laudo pericial criminal de exame de eficiência em armas de fogo e munições de ID Num. 128685409. (...)”
(
sic,
id. 232858194).

Na fase policial, a vítima
Ana Paula Santos da Silva
declarou que mantinha relacionamento amoroso por poucos meses e que, ao longo desse período, era constantemente agredida. Sobre o
primeiro fato
, relatou que, certo dia,
“após uma festa Paulo Henrique ameaçou a Declarante, tendo aberto o tambor do revólver para mostrar que havia munição; QUE ele disse que se quisesse poderia dar um tiro na Declarante naquele momento”
(
sic,
id. 232858184, p. 8).

Quanto ao
segundo e terceiro fato
, a vítima narrou que o apelante acordou irritado e, durante uma discussão do casal,
“lhe agrediu com um cabo de vassoura”
e que, posteriormente, no mesmo dia, o apelante
“novamente a agrediu quando estavam indo para a cidade; que ele parou o carro na rodovia e quando a declarante desceu (...) ele a forçou a entrar no carro, tendo lhe desferido um soco na cabeça”
. Por fim, acerca do
quarto fato
, esclareceu que havia uma espingarda e um revólver na casa, ambos de propriedade do apelante (
sic,
id. 232858184, p. 8).

O exame de corpo de delito identificou escoriações no pescoço e inchaço na parte superior esquerda do crânio da vítima, ambos produzidos por instrumento contundente (id. 232858184, p. 25/26).

Interrogado pela autoridade policial, o apelante negou as agressões, atribuindo à vítima comportamento agressivo. Narrou que
Ana Paula
teria jogado seu perfume pela janela do carro e que, durante a discussão, a vítima teria batido a cabeça na porta do carro. Confirmou a posse das armas de fogo, aduzindo que as mantinha por segurança (id. 232858186).

O laudo pericial descreveu a apreensão de 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre .22
Special,
com numeração suprimida, e de 01 (uma) espingarda, sem marca ou modelo, de calibre .28, ambas eficientes para a produção de disparos (id. 232858188).

Em juízo, a vítima
Ana Paula
explicou que o apelante estava embriagado e que, ao retornar para casa de um aniversário, percebeu que ele portava a arma de fogo na cintura. Disse que o confrontou sobre ter levado a arma de fogo, instante em que ele colocou o objeto no próprio colo e a ameaçou, dizendo que
“tinha uma bala e que poderia descarregar na minha cabeça”
(
sic
). Questionada se o apelante chegou a abrir o tambor da arma e mostrado a munição, respondeu não se recordar.

Sobre o
segundo fato
, narrou que, logo pela manhã, iniciaram uma discussão banal, momento em que o apelante lhe empurrou e agrediu com um cabo de vassoura, até cair no chão. Com relação ao
terceiro fato
, explicou que jogou fora um frasco de perfume vazio, o que ensejou a discussão. Afirmou que o apelante parou o carro e a obrigou descer para buscar o objeto e que, ao se recusar, foi agredida com um soco na cabeça. Por fim, disse que os agentes policiais foram até sua casa e encontraram
“a olho nu”
as armas, que nunca ficaram escondidas.

Também sob o crivo do contraditório, o PM
Jorge Luiz de Souza Martins
explicou que encontraram
Ana Paula
sozinha, pois o apelante havia fugido. Descreveu que a vítima apresentava lesões em sua cabeça, a qual, segundo o relato dela, teriam sido causadas pelo apelante. Confirmou a apreensão de um revólver calibre .22 e uma espingarda calibre .28.

Interrogado em juízo, o apelante novamente negou a prática das agressões. Indagado sobre o primeiro fato, disse não se recordar do ocorrido. Sobre o segundo fato, afirmou desconhecer a origem das lesões, negando qualquer responsabilidade. Quanto ao terceiro fato, disse que discutiu com a vítima em razão dela ter jogado seu perfume pela janela do carro. Explicou que, durante a briga, puxou a vítima para voltar ao veículo, instante em que ela teria batido a cabeça na porta. Acerca das armas apreendidas, admitiu a propriedade, bem como esclareceu que as tinha por segurança, andando com elas apenas dentro da propriedade rural (id. 232858233).

Expostos os elementos probatórios dos autos, passo à análise individual de cada conduta.

1. Do primeiro fato – porte de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 14)
:

Embora a defesa tenha argumentado apenas a ausência de provas para condenação, tenho dificuldade de identificar a subsunção do primeiro fato ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

A descrição fática da inicial acusatória aponta que o apelante
“
empregou
o revólver para ameaçar a vítima de morte”
(
sic ̧
id. 232858194, p. 2). A partir dessa descrição, a acusação apontou, sem qualquer fundamentação concreta sobre o tema, que a ação estaria tipificada no art. 14 da Lei 10.826/03, o qual possui a seguinte redação:

“Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter,
empregar
, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa”

Seguindo esse mesmo caminho, a sentença condenatória considerou que havia provas suficientes de que o apelante empregou a arma de fogo para ameaçar a vítima, condenando-o como incurso nas sanções do art. 14 do Estatuto do Desarmamento.

No entanto, após ampla análise dos autos, compreendo que a situação descrita na inicial e evidenciada pela instrução processual se assemelha, na verdade, à prática do crime de ameaça (CP, art. 147).

Primeiro porque
desde a inicial acusatória, era possível identificar que a narrativa fática e imputação delitiva se assemelhava ao crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal.

Com a instrução dos autos, essa presunção foi confirmada, uma vez que a vítima foi enfática ao descrever ter sido ameaçada pelo apelante, que fez referência à arma de fogo como incremento à intimidação e temor injusto que desejava provocar.

Quando a acusação sustenta que a conduta praticada está tipificada pelo art. 14 da Lei 10.826/03, porque o apelante
“empregou”
a arma de fogo para ameaçar a vítima, em minha compreensão, parte de premissa conceitualmente equivocada, pois apesar de o verbo nuclear
“empregar”
estar descrito no artigo em discussão, a ação/conduta praticada pelo apelante teve por objetivo apenas o fim de intimidar a vítima, ou seja, de ameaçá-la.

Relembro que, de acordo com a teoria finalista, a ação/conduta constitui
“comportamento humano consciente e voluntariamente dirigido a um fim”,
elemento esse que não pode ser desconsiderado para aferir a tipificação na qual o agente incide. (VIANA, Ruth Araújo. DINIZ, Maria Augusta. Direito Penal. Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 140).

Aparentemente, a situação dos autos retrata uma tentativa de excesso acusatório ou de se evitar a extinção do feito pela decadência, em razão de uma insuficiente resposta legislativa para os crimes de ameaça no âmbito doméstico, o que revela perigosa tendência de, por meio de insólita interpretação da norma legal, forçar uma conclusão jurídica desajustada à realidade dos fatos.

A jurisdição penal não pode, diante de insuficiência legislativa na caracterização das condutas humanas, impor sanção penal que não esteja de acordo com as evidências presentes nos autos, sob o risco de adotar um punitivismo excessivo e irresponsável.

Segundo porque
a conduta de o apelante possuir/portar armas de fogo com numeração suprimida foi devidamente abarcada pelo quarto fato, no qual foi condenado pelo crime inscrito no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/03.

Nesse ponto, convém mencionar que, ainda que tenha se apreendido duas armas de fogo (revólver e espingarda), a longeva e firme compreensão do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a posse de mais de uma arma de fogo de uso restrito configura crime único, porquanto há uma única ação, com lesão a um único bem jurídico, qual seja, a segurança coletiva.

Nesse sentido:

“(...) Deve ser mantido o reconhecimento de crime único entre os delitos previstos nos arts. 16, caput, e 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, quando ocorrem no mesmo contexto fático. (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.624.632/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020).

“(...) A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da existência de um delito único quando apreendidas mais de uma arma, munição, acessório ou explosivo em posse do mesmo agente, dentro do mesmo contexto fático, não havendo que se falar em concurso material ou formal entre as condutas, pois se vislumbra uma só lesão de um mesmo bem tutelado. (...) No caso, o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 16, caput, e 16, § único, III, ambos da Lei n. 10.826/2003, por portar uma pistola 9mm e uma granada, havendo as instâncias de origem entendido que o caso tratou de dois delitos e, em decorrência, foi aplicada a regra do concurso material de delito, circunstância que evidencia
o constrangimento ilegal, pois esta Corte, como visto, tem adotado a tese do crime único quando se está diante de diversos crimes, no contexto de um mesmo tipo penal
. (...)”
(STJ, HC n. 362.157/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/05/2017).

O mesmo entendimento é defendido pelo Promotor de Justiça e doutrinador
William Terra de Oliveira
:

“(...) A posse de mais de uma arma de fogo ilegal configura mais de um crime? Depende do caso. Se a posse é exercida simultaneamente sobre todas as armas de fogo (em conjunto) numa unidade fática, teremos um crime único. A unicidade de contexto remete o agente a um único delito, pois a segurança pública foi lesionada de maneira pontual. Mas, para que exista um crime único, devemos exigir um único contexto fático. De tal sorte, o agente que possui armas em distintos locais (uma em casa, outra no trabalho), sem a devida autorização, pratica mais de um crime. O número de armas no crime único somente poderá influir na dosimetria da pena, por ocasião da aplicação do art. 59 do Código Penal (...)”
(Lei das Armas de Fogo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998).

Assim, mostra-se totalmente indevida a condenação do apelante como incurso nas sanções do art. 14 da Lei 10.826/03 em razão do primeiro fato, porquanto a descrição acusatória e a instrução dos autos revelaram, em realidade, a prática de crime de ameaça (CP, art. 147,
caput
), enquanto a conduta de possuir arma de fogo equiparada a de uso restrito foi considerada para a condenação do quarto fato, que se analisará a frente.

Assim, presente descrição fática suficiente, termo de representação criminal (id. 232858184, p. 11) e provas aptas a demonstrar a prática do crime de ameaça, entendo seja caso de incidência do instituto da
emendatio libelli
(CPP, art. 383), a fim de atribuir ao 1o fato descrito na denúncia definição jurídica diversa.

Destaco, outrossim, que é plenamente possível a incidência da
emendatio libelli
no segundo grau de jurisdição, mesmo em recurso exclusivo da defesa e desde que respeitada a regra contida no art. 617 do Código de Processo Penal (
non reformatio in pejus
).

Portanto,
desclassifico
a conduta narrada no
primeiro fato
da denúncia para o delito inscrito no art. 147,
caput,
do Código Penal.

2. Do segundo e terceiro fato – lesão corporal contra mulher (CP, art. 129, § 13)
:

Quanto ao segundo e terceiro fato, a defesa sustenta a absolvição do crime por insuficiência probatória.

Todavia, o pleito não merece acolhimento, porquanto a vítima descreveu de forma harmônica e coesa, as agressões praticadas, destacando que, logo pela manhã, foi agredida com um cabo de vassoura e, posteriormente, quando iam para a cidade, foi novamente violentada com um murro em sua cabeça.

Em consonância com a palavra da vítima, o PM
Jorge Luiz
confirmou ter identificado as lesões na cabeça e no pescoço de
Ana Paula
, o que também foi acompanhado pelo exame de corpo de delito, que atestou a presença de hematoma e inchaço, provocados por ação contundente.

Nesse panorama, não há dúvidas capazes de desconstituir a condenação prolatada, mormente porque a palavra da vítima foi firme e coerente, tanto na fase policial quanto em juízo, além de confirmada por prova pericial e testemunhal.

Sob esse aspecto, relembra-se que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, se coerente, para a condenação, porquanto, na maioria dos casos, é a única prova do acontecimento do delito, comumente praticado às escondidas, sem testemunhas presenciais.

Nesse mesmo sentido:

“(...) No tocante à pretensão absolutória, cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido da especial relevância do depoimento da vítima em delitos cometidos em clandestinidade. Destarte, possível é a condenação quando o julgador, com atenção ao caderno de provas, forma convicção pela veracidade da palavra da vítima em detrimento da negativa do autor. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.598.781/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/08/2024).

Dessa forma, evidenciada a prática dos atos descritos na inicial acusatória, em especial a relação conflituosa, violenta e abusiva entre as partes, inviável cogitar a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

3. Do quarto fato – posse de arma de fogo de uso restrito equiparada (Lei 10.826/03, art. 16, § 1o, IV)
:

Por derradeiro, a defesa postula a absolvição do crime de posse de arma de fogo equiparada a uso restrito, também por ausência de provas.

De igual modo, o pleito não merece provimento.

Além de o laudo pericial atestar a eficiência das armas de fogo apreendidas, não há dúvida quanto à autoria delitiva, pois o apelante confessou a propriedade dos artefatos, aduzindo que os comprou para segurança da propriedade rural.

No mesmo sentido, a vítima confirmou que o apelante era o proprietário das armas de fogo, o que foi acompanhado pelo depoimento do Policial Militar
Jorge Luiz
, que descreveu a apreensão dos artefatos no imóvel de propriedade do apelante.

Assim, ausente dúvida acerca da autoria delitiva, descabe falar em absolvição por precariedade das provas.

4. Da dosimetria da pena
:

4.1 Do crime de ameaça (CP, art. 147,
caput
)
:

O crime previsto no art. 147 do CP prevê a pena abstrata de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção ou multa.

A culpabilidade foi acentuada, haja vista que o apelante fez referência à arma de fogo que possuía, acarretando expressivo termo à vítima. O apelado é primário e não existem elementos para aferir a sua personalidade. Os motivos são normais à espécie. As consequências do delito também não extrapolam o ordinário.

Assim, presente uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, presente apenas a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea
“f”
(cometido em ambiente doméstico), do Código Penal, eleva-se a pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto), resultando em 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Ausente causas de aumento ou diminuição de pena, torna-se definitiva a pena de 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

O regime inicial será o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“c”
, do Código Penal.

4.2 Do crime de posse de arma de fogo de uso restrito (Lei 10.826/03, art. 16, § 1o, IV):

Embora a dosimetria da pena do crime de posse de arma de fogo de uso restrito não tenha sido objeto de indagação por parte da defesa, verifica-se a necessidade de correção, de ofício, para incidir a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante.

Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da carga negativa vinculada ao vetor das circunstâncias do delito, extraído da apreensão de duas armas de fogo.

Na segunda fase, o juízo singular consignou a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Contudo, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
) se faz presente, uma vez que o apelante admitiu a prática delitiva, assumindo, em ambas as fases processuais, a propriedade dos armamentos apreendidos.

Assim, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, reduz-se a pena intermediária para o mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausente causas de diminuição ou aumento de pena, torna-se definitiva a pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo equiparada a uso restrito (Lei 10.826/03, art. 16, § 1o, IV).

4.3 Do concurso material
:

A pena dos crimes de lesão corporal contra mulher, praticado em continuidade delitiva, permanece inalterada em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Desse modo, aplicado o concurso material (CP, art. 69) entre os delitos apenados com reclusão, fixa-se a pena total de
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima.

O regime inicial de cumprimento de pena será o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o,
“b”
, do Código Penal.

5. Conclusão:

Pelo exposto,
conheço
e
desprovejo
ao recurso interposto por
Paulo Henrique de Andrade
,

em consonância com o parecer ministerial, e,
de ofício
,
(i)
desclassifico a conduta narrada no primeiro fato da denúncia para o delito inscrito no art. 147,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto;
(ii)
reconheço a atenuante da confissão espontânea sobre o crime de posse de arma de fogo de uso restrito, o que reduz a pena do crime para 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Aplicado o concurso material (CP, art. 69) entre os delitos apenados com reclusão, fixa-se a pena total de
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
10 (dez) dias-multa
, à razão unitária mínima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024